Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722757-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DANIEL DA CONCEIÇÃO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/8. CORRETO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido absolvição ou de desclassificação para crime diverso. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 3. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas. 4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 5. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço. 6. A diligência apoiou-se em fundadas razões acerca da ocorrência de delito, em investigações prévias e no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga no momento da abordagem, circunstâncias essas que ensejaram a prisão em flagrante. 7. A potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de comportamento diverso são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, a qual não serve à graduação da pena-base. A culpabilidade referida no artigo 59, do Código Penal deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. 8. A conduta social se refere à interação entre o agente e o meio social em que ele vive, que engloba família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e demais grupos sociais de que ele faça parte. 8.1. Na hipótese, demonstrado que o crime de tráfico de drogas era cometido na residência da família, na presença do pai, que se viu compelido a tentar proteger o filho durante a abordagem policial, resta justificada, portanto, a valoração negativa da referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 9. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). 9.1. No caso em análise, a quantidade de cocaína e de crack apreendida, em que pese a natureza altamente nociva, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06. 10. Segundo entendimento firmado pelo STJ, ações penais em curso ou condenações por atos infracionais não podem, isoladamente, afastar a aplicação do privilégio previsto no parágrafo quarto, do artigo 33 da LAD. Entretanto, havendo outras circunstâncias documentadas nos autos, observada a gravidade dos fatos pretéritos e a proximidade dos atos infracionais com o crime em apuração, é possível reconhecer a dedicação à atividade criminosa. 11. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, asseverando ser descabida a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, sendo incontroversa a condenação à pena igual a 5 (cinco) anos de reclusão, e o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável pelo próprio acórdão recorrido. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012